Tribunal: TJPA
Processo: 0820328-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820328-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA SANTANA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §§ 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, II, do CPB), em decorrência de agressão com instrumento contundente contra a vítima, que sofreu graves lesões na região da cabeça. A defesa sustentou ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão, inexistência dos requisitos legais da medida extrema, presença de condições pessoais favoráveis e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva; (iii) avaliar se as condições pessoais do paciente são suficientes para justificar a revogação da custódia; e (iv) determinar se seriam adequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade do delito e no
modus operandi
do crime, evidenciado por registro audiovisual e demais elementos que indicam agressão violenta com instrumento contundente direcionada à região vital da vítima, o que justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo no auto de prisão em flagrante, no boletim médico, nas imagens dos ferimentos e no vídeo que mostra os réus desferindo pauladas na cabeça da vítima, que sofreu convulsões e perda de consciência.

5. O
periculum libertatis
se justifica pela extrema violência empregada, pela atuação de múltiplos agentes e pela condição da vítima, que foi agredida sem possibilidade de defesa. Ademais, há diligências pendentes, como a identificação de um terceiro corréu, o que evidencia risco concreto à instrução criminal.

6. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar, diante da presença de fundamentos concretos que a justificam. Aplicação da Súmula nº 08 desta Corte.

7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB revelam-se inadequadas e insuficientes para o caso, diante da gravidade concreta do crime, da periculosidade do agente e da necessidade de assegurar a colheita da prova e a integridade da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do crime e o modus operandi violento justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 205.452/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/25, DJEN de 30/6/25

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Breno Arthur da Silva Vieira, em favor do paciente
Carlos Antônio Nogueira Santana Junior
, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, incisos III e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB, tendo sido apontada como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

O impetrante assevera que a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente revela fundamentação genérica e inidônea para justificar a necessidade da medida extrema. Aduz, ainda, que estão ausentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, isto é, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
mormente diante das qualidades pessoais do paciente, que o autorizariam a responder ao processo em liberdade. Alega que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto e que a autoridade coatora não teria justificado adequadamente a sua não aplicação. Ao final, o impetrante requereu a concessão da ordem, a fim de que seja cassada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Indeferida a liminar, solicitou-se informações à autoridade inquinada coatora, as quais foram prestadas nos seguintes termos:

“[...] a) exposição da causa ensejadora da medida constritiva: esclareço que no dia 14/07/2025, este Juízo recebeu procedimento flagrancial encaminhado pela Delegacia de Polícia, o qual tinha como flagranteado o ora paciente e o Sr. Abimael Oliveira Mendonca, em virtude da suposta prática do delito de homicídio tentado, art. 121 c/c art. 14, II, do CP. In casu, relatou a autoridade policial que a guarnição policial de serviço tomou conhecimento pelo DPC Marcelo Cunha de uma tentativa de homicídio, onde três nacionais agrediram a vítima Edilson Barbosa com várias pauladas na cabeça e que diante do exposto a Guarnição fez incursão pela área e que por volta das 19:15 localizou dois dos três acusados, os nacionais ABIMAEL OLIVEIRA MENDONCA e CARLOS ANTONIO NOGUEIRA SANTANA JUNIOR, quando foi dada voz de prisão aos mesmos. Nesse caso, houve representação pela prisão preventiva em relação ao paciente CARLOS ANTONIO NOGUEIRA SANTANA JUNIOR e ABIMAEL OLIVEIRA MENDONCA por parte da Autoridade Policial e do Ministério Público. No caso concreto, extraiu-se pelas peças do auto de prisão em flagrante delito que a foto presente nos autos e a cópia do prontuário médico evidenciam a prova da existência do crime e a gravidade das lesões sofridas, sobretudo porque a vítima chegou ao Hospital apresentando convulsões, foi transferida a outro Hospital e estaria inconsciente. Com relação aos indícios suficientes de autoria, o vídeo acostado aos autos evidencia o momento em que os acusados, supostamente, agrediram a vítima com pauladas na cabeça. Ressaltou-se que a necessidade da prisão cautelar decorreu da gravidade em concreta do delito, na qual os acusados agrediram a vítima na temporã, provocando um grande corte, convulsões e estado de inconsciência na vítima. Ressalto que a conduta teria sido realizada por três coautores, aparentando a ausência de possibilidade de resistência por parte da vítima, fatos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados. Destacou-se que, quanto ao requisito do art. 313, inciso I, do CPP, este também se encontrava presente, pois o crime imputado aos autuados – homicídio tentado – é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se nas hipóteses autorizadoras da prisão preventiva. Por fim, entendeu-se, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão revelamse manifestamente inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública. Portanto, presentes os pressupostos legais dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, foi acolhida a representação da autoridade policial e do Ministério Público e convertida a prisão do ora paciente, CARLOS ANTONIO NOGUEIRA SANTANA JUNIOR, para garantia da ordem pública. Em 29/07/2025 o Inquérito foi protocolado junto à Secretaria deste Juízo, tendo sido remetido ao MP. Em 18/08/2025 o Ministério Público ofereceu denúncia aos 2 (dois) réus envolvidos, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, III e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, A denúncia foi recebida no dia 24/08/2025, ocasião em que este Juízo determinou a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação e no dia 25/08/2025, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA SANTANA JÚNIOR, com fundamentos em condições pessoais favoráveis e ausência de risco concreto, além de pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Na sequência, o paciente foi citado em 05/09/2025, apresentando resposta à acusação em 12/09/2025. b) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: segue em anexo a certidão de antecedentes criminais. c) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: o paciente se encontra preso desde o dia 13/07/2025. d) indicação da fase em que se encontra o procedimento: o processo nº 0800563- 12.2025.8.14.0036 se encontra aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31/10/2025, às 10h:00min. [...]”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifestou
-
se pela

denegação
da presente ordem de
habeas corpus.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A insurgência defensiva, materializada na impetração, gira em torno de quatro pilares principais: i) Ausência de fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente; ii) Falta dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva; iii) Qualidades pessoais do paciente que o autorizariam a responder ao processo em liberdade iv) Suficiência de medidas cautelares diversas. Todavia,
nenhum desses fundamentos
se sustenta diante do contexto fático-jurídico dos autos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

A defesa sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva seria genérica e desprovida de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito. Esta alegação, contudo, não prospera. Vejamos a decisão guerreada:

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA SANTANA JÚNIOR, com fundamentos em condições pessoais favoráveis e ausência de risco concreto, além de pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Procedo, de ofício, à reavaliação conjunta da situação do corréu ABIMAEL OLIVEIRA MENDONÇA (art. 316, parágrafo único, CPP), porquanto ambos foram presos em flagrante pelos mesmos fatos e encontram-se submetidos à mesma ação penal do Tribunal do Júri. Decido. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva exige, cumulativamente, prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis. Quanto a prova da existência do crime, consta na denúncia que no dia 14/07/2025, os acusados se envolveram em uma briga, resultando em uma vítima gravemente ferida. Segundo o ‘Parquet’, os acusados teriam atacado a vítima com golpes de “pau” dirigidos à região da cabeça, com intensão de matar. Ressalto, por oportuno, que o dolo de matar é elemento volitivo interno dos agentes; assim, deve ser inferido a partir das circunstâncias objetivas do caso, tais como o meio empregado (objeto contundente), a região vital atingida (cabeça), a dinâmica e intensidade dos golpes e o resultado lesivo. Nessa fase, tais elementos sustentam a plausibilidade da imputação, em tese, de crime contra a vida, sem prejuízo de avaliação aprofundada em momentos oportunos. De igual modo, presentes os indícios suficientes de autoria. Os réus, CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA SANTANA JÚNIOR e ABIMAEL OLIVEIRA MENDONÇA, foram presos em flagrante delito após serem identificados pela PM, havendo vídeo que mostraria o momento dos golpes desferidos pelos réus. As versões defensivas — inclusive alegação de inexistência de animus necandi demandam dilação probatória e não elidem, por ora, o arcabouço indiciário já formado. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, tenho que a gravidade concreta do fato — agressão com instrumento contundente direcionada a região vital com resultado de lesões graves — evidencia risco real de reiteração e abalo à paz social, recomendando a manutenção da custódia para acautelar o meio social. Relevante destacar existir diligências pendentes, sobretudo porque o terceiro correu não foi identificado, o que recomenda a manutenção da prisão para preservar a higidez da colheita probatória e evitar interferências indevidas. Por fim, igualmente presente o requisito do art. 313, I, do CPP já que o delito imputado aos réus, homicídio simples, possui pena máxima abstrata que supera 4 anos. Consideradas a gravidade concreta da conduta, o modus operandi (golpes de pau dirigidos à cabeça) e a necessidade de resguardar a instrução, mostram-se insuficientes e inadequadas, neste momento, as alternativas do art. 319, do CPP. Além disso, as condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, vínculos familiares) — ainda que relevantes — não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva diante de fundamentos cautelares concretos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido e mantendo a custódia cautelar dos acusados.”

Como se vê, a decisão impugnada demonstrou, de forma clara e individualizada, os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar. O juízo analisou especificamente as circunstâncias do caso, destacando que os acusados agrediram a vítima na cabeça com extrema violência usando pedaços de madeira, o que provocou lesões graves que resultaram em convulsões e estado de inconsciência.

A fundamentação não se limitou a abordar elementos abstrato do tipo penal, mas examinou a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
empregado, isto é, golpes direcionados à região vital, a intensidade das agressões e o resultado naturalístico provocado. Tais elementos foram extraídos do conjunto probatório dos autos, incluindo o boletim médico da vítima, a fotografia das lesões e o vídeo com o registro dos fatos, onde podemos ver que o ofendido foi repetidamente agredido com
pauladas, mesmo

depois de desacordado em caído no chão
. Nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. 2
. O recorrente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos delitos e ao risco de reiteração delitiva. 3. A defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva e requer a revogação da medida ou a aplicação de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegação de ausência de requisitos e excesso de prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, evidenciando o periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pela fuga do acusado após o crime.
6. A alegação de excesso de prazo não procede, pois não houve desídia ou inércia do Poder Judiciário. O processo tramita regularmente, já tendo sido proferida a decisão de pronúncia nos termos da Súmula 21/STJ. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública. 8. A substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.

2. A primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a manutenção da prisão preventiva quando justificada pela gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares é inadequada diante da gravidade concreta da conduta delituosa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 282, § 6º. STJ, AgRg no HC 887984/SC, Rel. Min. Reynaldo Jurisprudência relevante citada: Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em; STJ, AgRg no HC 846420 20/02/2024 /AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em; STF, HC 212647 05/10/2023 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em. 05/12/2022 (AgRg no RHC n. 205.452/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/25, DJEN de 30/6/25.)”

DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 312 do CPPB estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e
perigo gerado
pelo estado de
liberdade
do imputado.

Fumus Comissi Delicti

Conforme debulhado alhures, a prova da materialidade delitiva resta evidenciada pelo prontuário médico que atesta as lesões graves sofridas pela vítima e pelas fotografias que documentam os ferimentos. Portanto, os indícios de autoria são robustos. Como se não bastasse, o coacto foi identificado e preso em flagrante logo após os fatos e há registro audiovisual, que documenta o momento em que os réus agrediram a vítima. A alegação de que o vídeo seria descontextualizado não merece acolhimento. Na hipótese, as imagens foram produzidas no momento dos fatos e corroboradas pelos demais elementos de prova. A análise aprofundada do elemento subjetivo, conforme corretamente destacado pelo juízo
a quo,

demandaria dilação probatória própria da instrução criminal, não

podendo ser analisada na via eleita.

Periculum libertatis

A necessidade da prisão para garantia da ordem pública resta demonstrada pela gravidade concreta da conduta. Os acusados agrediram a vítima com instrumento contundente, direcionando golpes à região da cabeça, provocando ferimentos de extrema gravidade. A vítima, segundo o prontuário médico, chegou ao hospital em estado grave, com convulsões, sendo transferida para outra unidade em razão da complexidade das lesões. O
modus operandi
empregado, consistente em agressões perpetradas por ao menos três indivíduos, com pauladas direcionados à região vital, evidencia elevado grau de periculosidade. As circunstâncias mostram que a vítima não teve possibilidade de defesa, sendo subjugada pelos agressores, que somente cessaram
as agressões quando ela já estava imóvel e inconsciente, aparentando estar morta.

Tal contexto recomenda a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, compreendida não apenas como apelo à ordem social, mas como necessidade de proteção da sociedade local, diante da periculosidade concreta demonstrada pelos agentes.

Ademais, conforme bem salientou a autoridade coatora,
há diligências pendentes nos autos principais, para a identificação do terceiro corréu, o que recomenda a manutenção da prisão para preservação da colheita probatória.
O fato de o paciente já estar identificado não afasta a necessidade da custódia, quando há risco concreto de interferência na instrução criminal, seja pela influência sobre testemunhas, seja pela possibilidade de articulação com o corréu, ainda não localizado.

Como se vê, os fundamentos que justificaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva permanecem atuais, guardam contemporaneidade e justificam a manutenção da custódia até que seja concluída toda a fase instrutória.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

O impetrante invoca as condições pessoais favoráveis do paciente como fundamento para a revogação da prisão preventiva.
Embora tais circunstâncias sejam relevantes e devam ser consideradas na análise da custódia, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes motivos para a sua decretação
. Aliás, essa é a inteligência da Súmula 08 desta Corte.

“Súmula 8: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

O impetrante sustenta que medidas cautelares do art. 319 do CPPB seriam suficientes no caso concreto, citando, entre outras, o comparecimento periódico em juízo, a
proibição de contato

com vítima
e testemunhas e a
monitoração eletrônica
.

Todavia, analisando os autos, observa-se que as medidas alternativas

revelam-se insuficientes e inadequadas no momento. A gravidade concreta da conduta imputada
- tentativa de homicídio qualificado praticada com extrema violência e atuação de múltiplos agentes - evidencia elevado grau de periculosidade que não pode ser contido por medidas menos gravosas.
No mais,

há necessidade de resguardar a instrução criminal, considerando que existe terceiro corréu ainda não identificado e que as testemunhas ainda não foram ouvidas na audiência de instrução designada.
Assim, a concessão da liberdade ao paciente, neste momento processual, não afastaria efetivamente o risco de interferência na instrução probatória.

Ante o exposto,
denego a ordem, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2025